Tribunal: TJDFT
Processo: 0736887-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736887-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO HENRIQUE LINS DUARTE EMBARGADO: HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA FILHO, TIAGO SARTORI DE ALMEIDA SANTOS, FELIPE BERGAMASCHI BRETTAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes agravantes, BRUNO HENRIQUE LINS DUARTE contra a decisão ID 75937667, que não conheceu o agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível ao impugnar decisão saneadora. A parte recorrente, ora embargante, sustenta existência de contradição na decisão, reforçando que as provas dos autos afastam a presunção de veracidade da revelia. É o relatório. DECIDO. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Na hipótese, observa-se que a decisão impugnada afastou a mitigação da taxatividade porque não foi demonstrado prejuízo processual, notadamente porque o juízo é o destinatário da prova, podendo indeferir as provas que julgar desnecessárias à solução da lide. De toda forma, tampouco há urgência ou restou comprovado o prejuízo processual, de modo a ser possível impugnar as mesmas matérias pela via da apelação. É importante mencionar que a contradição que permite a interposição dos embargos declaratórios é a contradição dentro da decisão e não entre a decisão e os documentos trazidos pela parte. Percebe-se, portanto, que a intenção do embargante é rediscutir os motivos que levaram ao indeferimento de seu pedido, providência incompatível com os embargos declaratórios. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. CARLOS MARTINS Relator